Tribunal: TJBA
Processo: 0500434-23.2016.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação n.º 0500434-23.2016.8.05.0141 – Comarca de Jequié/BA

Apelante: Caique Barbosa dos Santos

Defensora Pública: Dra. Itanna Assis de Souza Pelegrini

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Dra. Fernanda Lima Cunha

Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Jequié/BA

Procurador de Justiça: Dr. Daniel de Souza Oliveira Neto

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16,
§ 1º, INCISO IV,
DA LEI Nº 10.826/2003).
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 14 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. INALBERGAMENTO. COMPROVADAS A MATERIALIDADE E A AUTORIA DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO
SUPRIMIDA. LAUDO PERICIAL
CONCLUSIVO NO SENTIDO DE QUE A ARMA DE FOGO APREENDIDA SE TRATAVA DE UM REVÓLVER COM NÚMERO DE SÉRIE “ESMERILHADO”. SUBSUNÇÃO DA CONDUTA AO TIPO PENAL PREVISTO NO ART. 16, § 1º, IV, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. DOSIMETRIA DAS PENAS ESCORREITA.
APELO CONHECIDO E
IM
PROVIDO, mantendo-se
a
sentença vergastada.

I - Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Caique Barbosa dos Santos, assistido pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, insurgindo-se contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jequié/BA, que o condenou às penas de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito tipificado no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, substituindo a sanção corporal por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução, além de conceder ao réu o direito de recorrer em liberdade.

II - Narra a exordial acusatória (ID. 56663484),
in verbis
, que
“[...]
no dia 16 de fevereiro de 2016, por volta das 17h30m, prepostos da Polícia Militar em trabalho de ronda no Bairro Pompilho Sampaio, nesta cidade, abordaram os denunciados a bordo do veículo tipo motocicleta, marca Honda, modelo CG 150 Titan KS, de cor preta, placa policial JRF 0572. Que os policiais realizaram uma busca pessoal, logrando encontrar em poder de Aleandro um revólver marca Taurus, calibre .38, com numeração suprimida, municiado com 05 cartuchos intactos, e um revólver marca Taurus, calibre .38, com numeração suprimida, municiado com 05 cartuchos intactos, em poder de Caique. Que os denunciados foram presos e conduzidos à Delegacia de Polícia local. Constatou-se que a motocicleta fora tomada de assalto de Luiz Ernesto Vieira Matos em 16/01/2016, na cidade de Jaguaquara. Ouvidos perante a autoridade policial, os denunciados confessaram a posse das armas apreendidas, tendo Aleandro confessado ainda a propriedade da motocicleta, afirmando que a adquirira por R$ 2.000,00. Às fls. 18, consta o Auto de Exibição e Apreensão das armas e da motocicleta encontrada na posse dos denunciados.

[...]”.
Registre-se que a punibilidade do réu Aleandro Pereira Andrade foi extinta em razão do seu óbito, conforme sentença de ID. 56663901.

III -

Irresignado, o Sentenciado interpôs Recurso de Apelação (ID. 56663908), postulando a Defesa, nas razões recursais (ID. 56663914), a desclassificação do delito previsto no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003 para o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 do mesmo diploma legal), sob a alegativa de que o laudo pericial não foi conclusivo para a supressão do número de série, não se podendo inferir se a ausência de numeração decorreu de supressão dolosa, do mau estado de conservação ou mesmo da ausência de marcação original de fábrica, cujo registro aduz que não era obrigatório à época, apontando que o perito informou no laudo estarem preservados os demais sinais caracterizadores, além da presença de ferrugem aparente na arma.

IV - O pleito desclassificatório não merece acolhimento. A materialidade e a autoria do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, restaram suficientemente comprovadas pelo conjunto probatório colhido nos autos, merecendo destaque o Auto de Prisão em Flagrante (ID. 56663485, pág. 02); o Auto de Exibição e Apreensão (ID. 56663485, pág. 18), no qual consta que a arma apreendida em poder do Apelante se tratava de um revólver Taurus, calibre .38, com numeração suprimida, municiado com cinco cartuchos intactos de mesmo calibre; o Laudo Pericial da arma de fogo e munições (ID. 56663873/56663875), atestando que o revólver apresentava “número de série esmerilhada” e estava apto para a realização de disparos; os depoimentos prestados na fase preliminar pelos policiais militares Ionara Conceição Vasconcelos Santos e Julio Nicolau da Costa Neto, bem como por este último em Juízo (ID. 56663485, págs. 03 e 05; ID. 56663714 e PJe Mídias) - agentes estatais responsáveis pela prisão em flagrante do Recorrente e do codenunciado -, provas que corroboram a confissão do Apelante em ambas as fases da persecução penal, realizada de forma parcial em sede instrutória (ID. 56663485, pág. 08; ID. 56663713 e PJe Mídias).

V - Vale registrar que a função de policial não afasta a credibilidade do depoimento prestado, mormente quando se apresenta coerente e harmônico com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecido em Juízo, sendo oportunizado o contraditório, não se vislumbrando qualquer indício de que tenham sido prestadas declarações falsas a respeito dos fatos, com a intenção de prejudicar o Sentenciado.

VI - Consoante ponderado pela Magistrada de origem, “no laudo pericial, apurou-se a natureza da arma, sendo uma "arma de fogo, de retrocarga, um revólver, de marca TAURUS, calibre nominal .38SPL, com número de série esmerilhada... acompanhada de cinco cartuchos de munição íntegros. Ainda segundo o laudo, verificou-se que a "arma encontrava-se apta à realização de disparos". [...] O réu não apresentou certificado de registro de arma de fogo ou documento comprobatório de porte de trânsito. Desta forma, patente que o réu portava arma de fogo sem autorização e em desacordo com determinação legal. No tocante à autoria, ao término da instrução, não há dúvida de que o acusado está envolvido nos fatos descritos na denúncia [...]. A confissão prestada em Juízo, de espontaneidade inquestionável, não discrepa do mais da prova colhida, que demonstra à saciedade a realidade da hipótese acusatória. O policial ouvido durante audiência, confirmou que, de fato, o réu estava armado no dia dos fatos. Portanto, como se vê, as circunstâncias da prisão e da apreensão foram descritas com clareza pelo policial ouvido, o qual, explicitando que não conhecia até então o acusado, apresentou relato detalhado e convincente acerca do ocorrido”.

VII - Impende destacar que o Recorrente foi condenado pela conduta de portar arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado (prevista inciso IV do parágrafo único (atual § 1º) do artigo 16 da Lei nº 10.826/2003 – redação anterior à Lei nº 13.964, de 2019); e, não, pela conduta de “suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato” (capitulada no inciso I do parágrafo único (atual § 1º) do artigo 16 da Lei nº 10.826/2003 – redação anterior à Lei nº 13.964, de 2019).

VIII - Assim, para a configuração do crime de porte/posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, raspada ou adulterada, considerado de mera conduta e perigo abstrato, basta que o agente seja flagrado ao portar/possuir arma de fogo com tais características, sendo irrelevante a apuração acerca da autoria da supressão/adulteração do número de série, bem como da ciência do Réu sobre esse fato, de acordo com o entendimento jurisprudencial.

IX - Nos ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima, em relação ao delito em comento, “Tutela-se diretamente a segurança e a paz públicas, à semelhança dos demais crimes previstos no Estatuto do Desarmamento. De maneira indireta, também se busca resguardar a fiscalização e o controle das armas de fogo no país. Deveras, não se pode descartar o interesse da Administração Pública em identificar e controlar a circulação das armas de fogo, o que é sobremaneira prejudicado pela livre circulação de armas de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado. Cuida-se, pois, de crime pluriofensivo. [...] Para fins de tipificação desse crime, não basta o porte, a posse, a aquisição, o transporte ou o fornecimento de arma de fogo de uso permitido, proibido ou restrito. Para além disso, esse objeto deve estar com a numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado” (
in
: Legislação criminal especial comentada. vol. único. 8. ed. rev. atual e ampl. Salvador: JusPodivm, 2020. p. 459-460).

X - Com efeito, em linha oposta à aduzida pela Defesa, constata-se que o laudo pericial foi conclusivo no sentido de que “a arma apreendida teve seu número de série “esmerilhado”, mas estava em bom estado de conservação, considerando que apresentava seus mecanismos de engatilhamento, percussão, revolução e extração atuantes e ajustados, achando-se apta para a realização de disparos na ação simples e na ação dupla”, consoante ressaltado pela douta Procuradoria de Justiça.

XI - Desse modo, conquanto à época do crime o calibre da arma apreendida fosse de uso permitido e o exame pericial tenha constatado a existência de ferrugem nas partes metálicas externas, bem assim tenha apontado a presença de outros sinais caracterizadores preservados, verifica-se que o laudo atestou que a numeração da arma de fogo encontrava-se “esmerilhada
” (ou seja, polida com esmeril, que, consoante o Dicionário Online de Português é uma “Pedra de afiar, desbastar ou polir, geralmente de forma circular, acionada por motor ou manivela”)
, a dificultar o controle da circulação do objeto, restando comprovado, portanto, que o artefato apreendido possuía sinais de identificação suprimidos, fato que se amolda ao tipo penal do art. 16, parágrafo único (atual § 1º), inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, sendo inviável albergar a pretensão de desclassificação para o delito previsto no art. 14 do Estatuto do Desarmamento.

XII - Em situações nas quais o laudo pericial atestou que o número de série da arma de fogo apreendida se apresentava esmerilhado, esta Corte de Justiça e outros Tribunais pátrios reconheceram a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 16, parágrafo único (atual § 1º), inciso IV, da Lei nº 10.826/2003. Logo, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que permitem concluir pelo acerto da condenação do Apelante pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (numeração suprimida).

XIII - Finalmente, malgrado não tenha sido objeto de irresignação defensiva, não há reparos a serem realizados de ofício na dosimetria das penas, que restaram aplicadas no mínimo legal.

XIV – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Apelo.

XV –
APELO CONHECIDO E
IM
PROVIDO,

mantendo-se
a
sentença vergastada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0500434-23.2016.8.05.0141, provenientes da Comarca de Jequié/BA, em que figuram, como Apelante, Caique Barbosa dos Santos, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e

NEGAR
PROVIMENTO AO APELO
, mantendo-se a sentença vergastada, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.